Tribunal: TJBA
Processo: 2000502-67.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000502-67.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): JEFERSON GOMES PIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Apenado contra decisão que homologou a classificação de falta grave e fixou o prazo de reabilitação. As condutas imputadas ao Apenado, apuradas em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), consistiram no lançamento de artefatos com lâminas de barbear e sabonetes contra outros internos, provocações e xingamentos contra monitores, e chutes violentos nas portas das celas. O Juízo da Execução homologou a decisão administrativa, confirmando a prática de falta grave e a sanção de doze meses de reabilitação, reconhecendo a regularidade formal do PAD e a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A defesa do Apenado argumenta ausência de elemento subjetivo (dolo), inexigibilidade de conduta diversa, ausência de fato típico, e desproporcionalidade da sanção imposta, pleiteando a reforma da decisão para afastar a falta grave ou, subsidiariamente, desclassificá-la para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.
A adequação do controle jurisdicional sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar, especialmente quanto à sua abrangência (legalidade versus mérito).

2. C
orreta a caracterização da falta grave atribuída ao Apenado, em face das alegações de ausência de dolo, inexigibilidade de conduta diversa e atipicidade dos fatos.

3. C
onformidade da sanção disciplinar imposta com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
O controle exercido pelo Juízo da Execução Penal sobre o Procedimento Administrativo Disciplinar é de legalidade e juridicidade, cingindo-se à verificação da observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da existência de justa causa administrativa, sem adentrar no mérito da valoração discricionária da administração prisional, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. No caso concreto, o PAD e a audiência de justificação garantiram ao Apenado todas as prerrogativas legais e constitucionais.

2.
A conduta do Apenado, ao lançar artefatos perfuro-cortantes improvisados contra outros detentos, proferir ofensas verbais aos agentes penitenciários e agredir as estruturas físicas da unidade prisional, revela inequívoca intenção de causar perturbação à ordem e à segurança, além de risco potencial à integridade física dos envolvidos. A alegação de ausência de dolo ou de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta diante da manifesta capacidade do Apenado de discernir o caráter ilícito e perigoso de suas ações, buscando, por meio delas, um resultado específico de "chamar a atenção" da administração, o que denota voluntariedade na prática dos atos. A caracterização da infração disciplinar não se confunde com os requisitos para a tipificação de um crime doloso no âmbito penal, bastando a subsunção da conduta às normas da Lei de Execução Penal que visam à manutenção da disciplina e segurança do ambiente carcerário.

3.
A sanção de doze meses para reabilitação da conduta, aplicada em razão da falta grave, mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos atos praticados, os quais comprometem significativamente a ordem e a segurança institucional. A decisão administrativa procedeu à individualização das condutas imputadas ao Apenado, conforme detalhado no relatório do PAD, e a comparação com as condutas de outros internos, que eventualmente podem ter sido mais severas, não desqualifica a gravidade intrínseca dos atos atribuídos ao Apenado, que, por si só, justificam a classificação como falta grave e a sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA.

Tese de julgamento
: "
1. O controle jurisdicional da homologação de Procedimento Administrativo Disciplinar pelo Juízo da Execução Penal limita-se à legalidade e juridicidade do ato, não se estendendo ao reexame do mérito administrativo, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. A conduta de interno que lança artefatos contendo lâminas de barbear contra outros detentos, profere xingamentos contra monitores e chuta portas de celas, representa falta grave por atentar contra a segurança, ordem e disciplina do estabelecimento prisional, sendo a sanção de reabilitação por doze meses proporcional e individualizada
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
, no qual figuram como Agravante
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA
e como Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a Decisão recorrida.